Tribunal: TJBA
Processo: 8024459-46.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024459-46.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NELSON NATIVIDADE DOS SANTOS FILHO Advogado(s): IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REDA APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 24 MESES. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUSTIFICATIVAS E AUTORIZAÇÃO DA LEI Nº 14.401/2021. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. AFASTADA. MÉRITO. VÍNCULO DO SERVIDOR INFERIOR A 96 MESES. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO EFETUADO FORA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança (ID.30250959) impetrado por NELSON NATIVIDADE DOS SANTOS FILHO, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra suposto ato coator perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, que não teria renovado o contrato de trabalho do Impetrante, admitido via REDA. 2. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração, rejeito-a, pois a autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato ilegal ou que possui o dever funcional de responder pelo fiel cumprimento do ato administrativo questionado ou, ainda, o que dispõe de competência para corrigir a suscitada ilegalidade. Nesse contexto, a indicação da referida autoridade coatora mostra-se correta. 3. É cediço que o Mandamus é uma ação de procedimento especial que exige do Impetrante a demonstração, mediante prova pré-constituída, de que se configura detentor de uma situação jurídica incontroversa, a fim de que se possa tutelar um direito evidente. Neste cenário, a parte deve comprovar a ilegalidade ou o abuso da Autoridade Impetrada por meio de prova documental. 4. Cinge-se a controvérsia quanto à renovação do contrato de reda do Impetrante como técnico de nível médio na Secretaria do Trabalho e Emprego, Governo e Esporte, em razão da ausência de recontratação. 5. Cediço que a Administração Pública, em regra, está sujeita a princípios próprios, que regem os órgãos, os agentes e suas atividades, determinando a observância de normas eminentemente públicas, consubstanciadas na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme artigo 37, caput, da Constituição da República. 6. Os agentes contratados por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desempenham funções públicas atribuídas por lei e contrato, com vínculo regido por legislação especial. 7. Da análise dos autos, verifica-se que o Impetrante era contratado em regime especial de Direito Administrativo - REDA, na função de técnico de nível médio, na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE, desde 03/02/2020, selecionado pelo processo seletivo simplificado edital nº 007/2019, DOE de 07/11/2019, Portaria de Resultado final de sua homologação nº 002/2020, publicada no DOE de 15/01/2020 (ID.30250961-p.10). 8. No mais, o contrato celebrado (ID.30250961-p.10) dispõe na cláusula terceira que “o presente contrato terá o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme acima indicado, de acordo com o disposto no § 1º do art. 253 da Lei nº 6.677/94, com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 7.992 de 29 e 30/12/2001, modificada pelo art. 1º da Lei nº 14.182/2019, podendo ser prorrogado, até o prazo máximo de 72 meses, a critério da admnistração pública.” 9. Ainda, o contrato celebrado (ID.30250961-p.10) prevê na cláusula nona que “poderá a administração pública, desde que assim justifique o serviço público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao contratado”. 10. Outrossim, observa-se que na pesquisa por CPF na administração pública estadual, anteriormente, o Impetrante exerceu a função de auxiliar de serviços gerais no período de 03/09/2001 a 04/09/2003, sendo prorrogado em 05/09/2003 a 30/11/2008 (ID.30250961-p.12), inclusive constando o período de 03/09/2001 a 28/02/2005 na declaração da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (ID.30250961-p.14). 11. Ademais, com base na Lei nº 14.401/2021, que autorizou a prorrogação excepcional até 31/12/2023 dos contratos de REDA (ID.30250961-p.16), e nas justificativas apresentadas da necessidade de excepcional interesse público (ID.30250961-p.6 e 7), a SETRE solicitou a prorrogação do contrato do Impetrante para que continuasse exercendo a função de técnico de nível médio pelos 9 (nove) meses a partir de 02/02/2022 a 02/11/2022 (ID.30250961-p.6 e 7). 12. Contudo, em que pese o Impetrante alegue que o pleito administrativo foi indeferido sob “a justificativa de que já havia trabalhado em regime REDA entre 2001 e 2005, o que completaria o período de seis anos admitidos para prorrogação pela legislação estadual, incidindo na vedação prevista pelo art. 1º §2º da Lei 14.401/2021” (ID.30250959-p.3), conforme consta nas informações do processo SEI nº 021.2135.2022.0000246-75, o contrato se encerrou em 01/02/2022 e o pedido de prorrogação chegou na SAEB em 05/02/2022, em data posterior ao término do contrato, o que impossibilitou o atendimento do pleito (ID.30250961-p.6 e 7). 13. Logo, diferentemente do quanto alegado pelo Impetrante, o Estado da Bahia reconheceu que este trabalhou como REDA por período inferior ao limite legal. A justificativa para o indeferimento do pedido, portanto, foi outra. 14. Dessa forma, a partir da documentação colacionada, não se visualiza a existência de direito líquido e certo pelo Impetrante. 15. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25, da Lei 12.016/09. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8024459-46.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante NELSON NATIVIDADE DOS SANTOS FILHO, como Impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA , tendo o Estado da Bahia como interveniente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA MR28